Tribunal: TJES
Processo: 0009662-54.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009662-54.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELANTE: ARISTIDES CLAUBER LOBO ROCHA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009662-54.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: FABIO FERREIRA - ES11994-A
APELANTE: ARISTIDES CLAUBER LOBO ROCHA, NARA RUBIA LOBO ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: ELIANA VITORINO DA SILVA MATTOS - MG181423
Advogado do(a) APELANTE: ELIANA VITORINO DA SILVA MATTOS - MG181423

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos dos requerentes, ora apelados, a fim de condenar a requerida, ora apelante: i) ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), acrescido de juros de mora a contar da citação, bem como de correção monetária a partir do efetivo prejuízo; ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a contar da citação, bem como de correção monetária a partir do arbitramento; iii) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das condenações (fls. 93/96, 108/109, 114 e 117/131).

Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e está prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Também é cediço que a legitimidade deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória - STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048020049648, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021).

No presente caso, os apelados narraram a existência de prejuízo advindo de descumprimento contratual da apelante relativamente a negócio jurídico celebrado com terceiro, com reflexos deletérios em suas finanças.

Referida narrativa, por si só, tornam legítimos os apelados, devendo ser mantida a r. sentença no tocante à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Melhor sorte não assiste à recorrente no tocante à alegação de incompetência do Juízo originário.

Não obstante os contratos celebrados entre as partes envolvidas elegerem o foro de Guarapari/ES, entendo que, em se tratando de relação entre fornecedor e consumidor por equiparação –
bystander
– deve prevalecer o foro do domicílio do consumidor, considerando a hipossuficiência dos apelados em relação à apelante, fato que dificultaria o acesso daqueles à justiça.

Assim, deve ser mantida a competência da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, ficando rejeitada a preliminar suscitada.

No mesmo sentido, não merece guarida a preliminar de prescrição, uma vez que o prazo a ser aplicado é o decenal, na forma do artigo 205, do Código Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

A pretensão indenizatória, por se tratar de ilícito contratual, submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, não devendo ser aplicado o prazo trienal a que faz alusão o art. 206, §3º, inc. V, porque não foi deduzida pretensão de reparação civil. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1513839/PE, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 14-08-2018, DJe 23-08-2018).
(TJES, Classe: Apelação, 024170257166, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019).

No presente caso, como a venda em duplicidade se concretizou em 11/11/2014 e o ajuizamento da ação ocorreu em 10/04/2018, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, devendo ser mantida a r. sentença neste particular.

Quanto ao mérito, incontroverso nos autos que o imóvel descrito na inicial foi vendido em duplicidade, não havendo sequer impugnação da apelante quanto a tal conduta.

Diante disso, pretenderam os apelados indenização material pelo valor atual do imóvel, bem como indenização por danos morais.

Quanto aos danos materiais, inconteste o dever da apelante em indenizar os apelados no valor atual do imóvel, todavia, as provas carreadas aos autos não indicam de forma induvidosa o valor do bem, razão pela qual, seu montante deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Quanto aos danos morais, entendo que a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo
a quo
mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelos apelados, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
REFORMAR
a r. sentença vergastada somente para determinar que o valor atual do imóvel seja apurado em sede de liquidação de sentença.

De ofício, determino que o valor apurado em sede de liquidação de sentença (danos materiais) seja acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da data em que liquidado o valor do imóvel, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

De ofício, determino que o valor da indenização a título de danos morais seja acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO CIVIL MATERIAL. VALOR ATUAL DO IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e está prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil. Também é cediço que a legitimidade deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. No presente caso, os apelados narraram a existência de prejuízo advindo de descumprimento contratual da apelante relativamente a negócio jurídico celebrado com terceiro, com reflexos deletérios em suas finanças. Referida narrativa, por si só, tornam legítimos os apelados, devendo ser mantida a r. sentença no tocante à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Melhor sorte não assiste à recorrente no tocante à alegação de incompetência do Juízo originário. Não obstante os contratos celebrados entre as partes envolvidas elegerem o foro de Guarapari/ES, entendo que, em se tratando de relação entre fornecedor e consumidor por equiparação –
bystander
– deve prevalecer o foro do domicílio do consumidor, considerando a hipossuficiência dos apelados em relação à apelante, fato que dificultaria o acesso daqueles à justiça. Assim, deve ser mantida a competência da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, ficando rejeitada a preliminar suscitada. 3. No mesmo sentido, não merece guarida a preliminar de prescrição, uma vez que o prazo a ser aplicado é o decenal, na forma do artigo 205, do Código Civil. No presente caso, como a venda em duplicidade se concretizou em 11/11/2014 e o ajuizamento da ação ocorreu em 10/04/2018, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, devendo ser mantida a r. sentença neste particular. 4. Quanto ao mérito, incontroverso nos autos que o imóvel descrito na inicial foi vendido em duplicidade, não havendo sequer impugnação da apelante quanto a tal conduta. 5. Diante disso, pretenderam os apelados indenização material pelo valor atual do imóvel, bem como indenização por danos morais. 6. Quanto aos danos materiais, inconteste o dever da apelante em indenizar os apelados no valor atual do imóvel, todavia, as provas carreadas aos autos não indicam de forma induvidosa o valor do bem, razão pela qual, seu montante deve ser apurado em sede de liquidação de sentença. 7. Quanto aos danos morais, entendo que a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo a quo mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelos apelados, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar as preliminares, a fim de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.